Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0008465-28.1994.4.01.3400. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
1. Se não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que a sentença condenatória possua todos os referenciais para a apuração do valor devido, não se pode dizer que a fase de cumprimento provisório de sentença prescinda de liquidação por arbitramento.
2. Agravo de instrumento não provido.